Tribunal: TJBA
Processo: 8003413-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003413-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WEBERTI LUIS DO NASCIMENTO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de evidência impetrado por policial militar da reserva contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando obter promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, alegando direito à reclassificação funcional com base no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de revisão de proventos está fulminado pela decadência; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com vencimentos de Capitão PM, após transferência para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR Em hipóteses de obrigação de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança renova-se periodicamente, afastando a alegação de decadência, conforme a Súmula 85 do STJ. A Lei Estadual nº 11.356/2009, de caráter transitório, assegura proventos de 1º Tenente aos policiais militares da Bahia que, ingressos até sua vigência e alcançando a graduação de 1º Sargento com 30 anos de serviço, fossem transferidos à reserva, sem, contudo, garantir promoção automática ou equiparação funcional a Capitão PM. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício no posto, conceito moral e profissional, e existência de vaga, conforme previsto nos arts. 134 e seguintes da Lei Estadual nº 7.990/2001. O impetrante foi transferido à reserva na graduação de 1º Sargento, recebendo proventos de 1º Tenente, nos moldes da legislação vigente, mas não comprovou o cumprimento dos requisitos para promoção à patente de Capitão. A ausência de prova pré-constituída do direito à promoção inviabiliza a concessão da segurança, uma vez que o mandado de segurança exige liquidez e certeza do direito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A decadência não incide em mandado de segurança relativo a prestações de trato sucessivo quando se impugna ato omissivo da Administração. A promoção funcional de policial militar à inatividade exige o preenchimento dos requisitos legais previstos no Estatuto da Corporação, não se operando de forma automática com o decurso do tempo. A ausência de comprovação de requisitos objetivos para promoção inviabiliza a pretensão de reclassificação ou majoração de proventos com base em posto não ocupado na ativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 98 e ss.; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134 e 138; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8003413-93.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante WEBERTI LUIS DO NASCIMENTO e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I